Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719704-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBES RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WEBES RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de ID 196388047 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a notificação recebida é irregular, uma vez que fez referência a número de contrato diverso do firmado entre as partes; que, diante da nulidade da notificação, a mora não foi constituída; que está caracterizado o anatocismo; que não há informações sobre a taxa de juros capitalizada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em relação à abusividade das taxas de juros e dos encargos incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação no primeiro grau. A alegada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta, no segundo grau de jurisdição, representa supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “conquanto assegurado à obrigada ampla defesa, as teses defensivas que exorbitam os aspectos formais de sua constituição em mora devem ser formulados em ambiente de contestação, não podendo ser deduzidos em sede de agravo interposto em face da decisão concessiva da liminar, pois encerram matérias ainda não debatidas nem resolvidas pelo juiz da causa, pressuposto para que seja exercitado o direito ao recurso. (Acórdão 1660029, 07319262020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) (grifo nosso). Portanto, compete à parte agravante alegar a abusividade das cláusulas contratuais no primeiro grau de jurisdição. Sob outro enfoque, sem que o juízo se debruce sobre os documentos novos e fundamentos expostos, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da validade da notificação extrajudicial que, supostamente, constituiu em mora o devedor. Em análise prefacial, típica deste momento processual, verifica-se que o documento de ID 196141269 (autos de origem) fez alusão a contrato com numeração diversa daquela contida tanto no contrato de ID 196141260 (autos de origem), quanto do respectivo aditivo (ID 196141263 dos autos de origem). No aditivo contratual, mencionou-se que a Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Financiamento recebeu o n. 20035237145, ao passo que a notificação extrajudicial se referiu a suposto contrato de n. 20038682716. Ademais, a notificação não contém qualquer informação sobre o bem móvel alienado fiduciariamente (não há, por exemplo, descrição, ou identificação do respectivo chassi). Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “a imprecisão na notificação, especialmente a discrepância nos números dos contratos, compromete a validade do ato jurídico e, consequentemente, a eficácia do procedimento de busca e apreensão.” (Acórdão 1852089, 07011238320248070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024). Colaciona-se, em acréscimo, acórdão da 6a Turma Cível, consentâneo ao entendimento: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - O número do contrato constante da notificação extrajudicial que instruiu a inicial da ação de busca e apreensão é diverso do existente no contrato celebrado entre as partes, além do que não há na referida correspondência qualquer elemento identificador do veículo objeto da lide. Não configurada a constituição em mora do devedor. (...) (Acórdão 1824211, 07367810520238070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1775758, 07049856620238070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano grave à parte agravante, se for realizada a apreensão de veículo quando não comprovada a constituição em mora. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, E DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora